Tribunal: TJDFT
Processo: 0060448-75.2007.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060448-75.2007.8.07.0016 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ALESSANDRA MEDEIROS SOARES BOSQUE, SANDRA CASSIA DE MELO REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA POR ILEGITIMIDADE DAS AUTORAS. IMPROCEDÊNCIA DA OPOSIÇÃO. PROPRIEDADE DA SEGUNDA AUTORA/OPOSTA DEMONSTRADA. SUSCITAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PRELIMINAR DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Conquanto extinta a ação de desapropriação indireta ao fundamento de que as autoras seriam carecedoras do direito de ação em razão de sua ilegitimidade ativa (feito no 0060448-75.2007.8.07.0016) e julgado improcedente o pedido constante da oposição (autos no 0058046-84.2008.8.07.0016), verifica-se que a segunda autora/oposta demonstrou a sua propriedade por meio da juntada de Certidão de Registro Imobiliário, na qual consta como proprietária de uma área de terras de 22,26 hectares dentro da Fazenda Chapadinha, Quinhão 13, Brazlândia/DF. 1.1. A análise acerca da (i)legitimidade das autoras para a propositura da ação de desapropriação indireta está intimamente vinculada à análise da oposição apresentada, devendo-se levar em conta que a segunda autora/oposta demonstrou sua propriedade dentro da Fazenda Chapadinha, Quinhão 13, Brazlândia/DF. 2. A sentença que extinguiu a ação de indenização por desapropriação indireta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa para a causa, e, consequentemente, julgou improcedente o pedido veiculado na oposição, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e carece de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF c/c art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, acarretando a sua anulação. 3. Apelações providas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41